Tribunal: TJES
Processo: 5020057-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5020057-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DIVERGÊNCIA TÉCNICO-ASSISTENCIAL. JUNTA MÉDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERICULUM IN MORA INVERSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear múltiplos procedimentos médicos prescritos pelo médico assistente da parte autora, relacionados ao tratamento de patologia degenerativa da coluna e quadro de dor crônica, diante de negativa fundada em parecer de junta médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência destinada ao custeio de procedimentos médicos negados por operadora de plano de saúde, diante de divergência técnico-assistencial solucionada por junta médica; e (ii) estabelecer se o julgamento do agravo de instrumento prejudica o processamento do agravo interno interposto contra decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento colegiado do agravo de instrumento substitui a decisão monocrática anteriormente proferida, circunstância que acarreta a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, conforme orientação jurisprudencial.
A Resolução Normativa nº 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar autoriza a instauração de junta médica em caso de divergência técnico-assistencial entre o médico assistente do beneficiário e a operadora de saúde, atribuindo caráter decisório ao parecer emitido pelo profissional desempatador.

A operadora de saúde demonstrou a observância do procedimento previsto na normativa administrativa, com a formação de junta médica e a apresentação de parecer técnico circunstanciado, baseado em critérios técnico-assistenciais e evidências científicas, que fundamentaram a negativa de cobertura dos procedimentos indicados.

A cognição sumária própria da tutela provisória não evidencia a probabilidade do direito alegado, diante da existência de parecer técnico desfavorável elaborado por junta médica regularmente constituída, o que afasta o preenchimento do requisito previsto no art. 300 do CPC.

A análise do caso revela a possibilidade de configuração de periculum in mora inverso, considerando o elevado custo e a complexidade dos procedimentos pleiteados, com potencial irreversibilidade dos efeitos caso a medida liminar seja deferida e, ao final, o pedido principal não obtenha êxito.

A condição pessoal da parte agravante, embora relevante, não autoriza, no atual estágio processual, a superação dos pressupostos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A instauração regular de junta médica, nos termos da Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, legitima a negativa de cobertura de procedimentos médicos quando fundada em parecer técnico circunstanciado.

A existência de divergência técnico-assistencial solucionada por junta médica afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência.

O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o processamento do agravo interno interposto contra decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, j. 06.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA
, com pedido de
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
, contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Vitória/ES
, nos autos da
ação de obrigação de fazer
, por ela ajuizada em face de UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que
indeferiu o pedido de tutela urgência para determinar a autorização e o custeio, pela operadora de saúde, de procedimentos cirúrgicos indicados à autora pelo médico assistente
.

Em seu recurso (id. nº 17135560), a agravante alega que: (i) é portadora de enfermidade neurológica grave, com quadro de discopatia degenerativa e dores incapacitantes, associada ao tratamento oncológico em curso; (ii) necessita com urgência da realização de procedimentos cirúrgicos múltiplos (Discectomia percutânea, Descompressão de canal medular, Infiltração foraminal, Punção articular e Bloqueio de nervo periférico), todos prescritos por seu médico assistente, cuja recusa pela operadora de saúde configura prática abusiva; (iii) a negativa de cobertura, fundada em parecer da junta médica da operadora, viola a jurisprudência consolidada do STJ e deste E. Tribunal, no sentido de que prevalece a indicação do profissional que acompanha o paciente; (iv) a decisão agravada incorreu em erro ao indeferir a liminar sob o fundamento de inadimplemento pontual do plano e ausência de risco iminente de vida, requisitos que não se exigem para a concessão da tutela em casos de urgência médica com risco de agravamento irreversível do quadro clínico; (v) ainda que houvesse inadimplemento, não houve prévia notificação da beneficiária, o que inviabilizaria a suspensão da cobertura contratual nos termos do art. 13, § único, II, da Lei nº 9.656/98; (vi) há nos autos robusta comprovação da urgência, da prescrição médica e do risco de dano irreparável, autorizando a concessão da antecipação de tutela recursal nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o custeio integral, pela agravada, dos procedimentos indicados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Decisão em id. nº 17260139 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A parte agravante interpôs
agravo interno
(id. nº 17293457) contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, aduzindo que, após a juntada do parecer da junta médica – anteriormente indicado como documento necessário para a análise do pedido liminar –, restou configurado fato novo apto a autorizar o juízo de retratação. Sustenta que a decisão agravada, ao manter o indeferimento mesmo diante da modificação do quadro probatório, incorreu em violação ao art. 296 do CPC e desconsiderou a urgência do caso. Reforça que o procedimento tem cobertura contratual e a negativa baseada em parecer da junta médica da operadora, que sequer examinou presencialmente a paciente, é abusiva.

Contrarrazões pelo agravado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. nº 17308622).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento

Vitória/ES, data registrada no sistema.

*

A SRA. ADVOGADA GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA:-

Eminente Relatora, ínclitos Desembargadores, douto representante do Ministério Público, colegas advogados, serventuários, meus cumprimentos e meus respeitos.

Bom, sinteticamente falando, Excelências, esse Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão que indeferiu uma tutela de urgência para a realização de uma cirurgia de discectomia percutânea nos níveis L3, L4, L5 e a descompressão medular e bloqueio anestésicos.

Eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências, que eu já fiz essa cirurgia no ano de 2024, o processo tramitou no 4º Juizado Especial Cível, a Unimed Vitória foi compelida a fazer a cirurgia, porque eu tenho um problema de saúde muito grave, eu tenho uma lombocialtalgia. É uma doença incapacitante.

E o fundamento da negativa do plano foi a falta de previsão no rol da ANS, com o parecer divergente da auditoria médica do agravado, afirmando que o procedimento poderia não ser eficaz ao meu caso. O que não sobrevive a uma análise clínica mínima, especialmente porque o Superior Tribunal de Justiça também já pacificou o entendimento de que os pareceres das auditorias médicas das operadoras de plano de saúde não podem prevalecer sobre o parecer do médico assistente do paciente.

A negativa acerca do bloqueio do nervo periférico também não deve ser admitido, posto que é parte integrante da estratégia analgésica para permitir a recuperação pós-operatória de um procedimento de coluna.

A urgência neurológica, Excelências, nós não estamos falando de uma cirurgia eletiva ou estética. A agravante padece de compressão radicular severa. O laudo médico, que consta no ID 17135568, é categórico: “Há risco iminente de síndrome da cauda equina, com deterioração neurológica e déficit permanente, caso não haja descompressão das raízes nervosas, e ainda risco de déficit neurológico”.

Estamos falando, Excelências, da iminência da paralisia dos membros inferiores e a perda de controle esfincteriano. Negar a liminar agora é aceitar que o provimento final desse processo, daqui a meses ou talvez ano, seja inócuo perante uma paciente que está com sequelas neurológicas.

É bom que se destaque que, aplicada a escala visual analógica da dor, a minha dor ela é de 9 a 10, que é o grau máximo, sendo a lombalgia pior em relação à ciatalgia e realizar tarefas simples, como subir ou descer escadas, se torna muito complicado.

É importantíssimo também salientar que eu atravesso um doloroso tratamento oncológico e o medicamento que eu faço, o Lenvatinibe, ele tem como causa de efeito colateral sistêmico, o impacto no sistema nervoso. Daí o agravamento das dores.

A técnica percutânea questionada pela agravada e escolhida pelo cirurgião assistente, ela é menos invasiva. Ela visa justamente preservar a integridade da coluna de uma paciente que já apresenta quadro de lombocialtalgia agravada pela compressão ou inflamação das raízes nervosas.

É cediço nesta Corte e no STJ, que o rol da ANS é exemplificativo, taxativo e mitigado. Havendo indicação médica fundamentada e evidência científica, o plano não pode substituir o diagnóstico do especialista pela conveniência financeira da operadora. A saúde é um direito fundamental e o contrato de seguro-saúde deve cumprir sua função social.

Excelências, inclusive, eu destaco que a negativa da liminar baseou-se também no fato de, na época, estar com duas mensalidades em atraso do plano de saúde. As mensalidades já foram colocadas em dia. Então, existe o perigo na demora, que é o próprio agravamento da dor intratável, que hoje me impede de exercer atos básicos da vida civil.

A manutenção da decisão agravada impõe ao paciente um sofrimento degradante e o risco de invalidez permanente.

Então, dessa forma, Excelências, em respeito à dignidade da pessoa humana, o direito da saúde da agravante, ela pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de piso, determinando-se a imediata autorização e custeio do procedimento cirúrgico completo e materiais necessários, conforme prescrição médica.

Excelências, é o que se requer. Muito obrigada.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Doutora, a senhora já fez a cirurgia?

*

A SRA. ADVOGADA GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA:-

Fiz em 2024, Excelência. É porque eu tenho dores crônicas. Então, eu tomo remédio. Às vezes, ela volta, as dores, pioram. Eu faço a descompressão, fico bem. Passa dois, três anos, necessito novamente. E aí, dessa vez, o neurocirurgião, ele deu um laudo mais complexo, ele vai retirar células-tronco da bacia pra poder fazer a inserção nos discos, L3, L4, L5, pra ver se há uma regeneração dos discos que estão sendo desgastados.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Conforme relatado,
GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Cível de Vitória/ES
, nos autos da
ação de obrigação de fazer
, ajuizada por
recorrente
em face de
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar o custeio de múltiplos procedimentos médicos prescritos por seu médico assistente.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Em suas razões, a agravante sustenta ser portadora de enfermidade degenerativa grave da coluna, associada a quadro oncológico em tratamento, apresentando dores crônicas intensas e risco de deterioração neurológica irreversível. Afirma que necessita com urgência da realização de procedimentos cirúrgicos específicos (Discectomia percutânea, Descompressão de canal medular, Infiltração foraminal, Punção articular e Bloqueio de nervo periférico), todos devidamente prescritos por seu médico assistente. Aponta que a negativa da operadora de saúde, com base em parecer da junta médica, é abusiva, pois viola o entendimento jurisprudencial consolidado de que cabe ao médico assistente a definição da terapêutica adequada. Assevera que não se exige risco iminente de morte para a caracterização da urgência, bastando o risco de dano grave ou irreparável, como no presente caso. Sustenta ainda que eventual inadimplemento contratual não autoriza a negativa de cobertura, sobretudo por ausência de notificação prévia, conforme previsto na Lei nº 9.656/98. Requer, assim, a concessão da tutela recursal com base nos requisitos do art. 1.019, I, do CPC.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela pleiteada.

Conforme delineado nos autos, a recorrente é beneficiária de plano de saúde contratado junto à parte agravada e ajuizou a demanda originária alegando ser portadora de discopatia degenerativa, com quadro de dor crônica classificada em intensidade 9, em escala de 0 a 10, refratária aos tratamentos conservadores anteriormente empregados, tais como farmacoterapia, fisioterapia e acupuntura.

Dessa forma, a recorrente ajuizou a ação originária com o objetivo de compelir a operadora de saúde agravada a autorizar e custear a realização de múltiplos procedimentos cirúrgicos expressamente indicados por seu médico assistente, dentre os quais se destacam: discectomia percutânea nos níveis L3-L4 e L4-L5; descompressão de canal medular; infiltração foraminal na coluna vertebral nos segmentos L1 a S1 e C2 a C7; punção articular terapêutica em quadril bilateral; e bloqueio de nervo periférico (PENG Block bilateral). Entretanto, referidos procedimentos foram indeferidos pela operadora de saúde, com fundamento em parecer técnico emitido por junta médica vinculada à própria operadora.

Conforme salientado na ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos da Resolução Normativa nº 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), diante de divergência técnico-assistencial quanto à indicação de determinado procedimento, admite-se a instauração de procedimento de Junta Médica, composta por três profissionais: o médico assistente do beneficiário, o médico indicado pela operadora de saúde e um terceiro profissional, neutro, denominado desempatador. Caberá a este último a emissão do parecer técnico conclusivo, o qual deverá ser acatado para fins de definição quanto à cobertura do procedimento pleiteado.

Na hipótese em apreço, observo que a Operadora de Saúde agravada apresentou negativa fundamentada para alguns dos procedimentos e materiais postulados pelo médico que assiste à Agravante e na ocasião informou-lhes que em função desta discordância seria necessário a realização de uma Junta Médica para decidir sobre o seu caso. Foi ainda esclarecido que o médico da recorrente foi informado acerca da divergência e deveria indicar, dentre as opções apresentadas, o profissional para opinar sobre o caso, que atuaria como desempatador.

Verifica-se que, posteriormente, foi juntado aos autos o parecer técnico elaborado pela Junta Médica desempatadora indicada pela operadora de saúde agravada, o qual apresentou fundamentação circunstanciada para a negativa da cobertura dos procedimentos pleiteados, amparando-se em critérios técnico-assistenciais específicos, com base em literatura médica e evidência científica. Nessas condições, à luz da cognição sumária própria da fase processual em que se encontra a demanda originária, não se evidenciam, de forma suficiente, os pressupostos legais exigidos para o deferimento da liminar pleiteada pela autora na origem, nos termos do art. 300 do CPC.

Portanto, embora não se desconsidere a condição pessoal da parte agravante, pessoa idosa que afirma estar em tratamento oncológico, entende-se que, ao menos no atual estágio processual e sob a ótica da cognição sumária que rege a apreciação da tutela provisória, não se encontram presentes os requisitos legais a justificar a reforma da decisão agravada.

Ressalte-se, ademais, o risco de configuração de
periculum in mora
inverso, caso deferida a medida liminar e, ao final, sobrevindo a improcedência do pedido, situação que poderá implicar em consequências irreversíveis para a parte adversa, notadamente em razão do custeio de procedimento de elevado custo e complexidade.

Ante o exposto, com arrimo na fundamentação apresentada, nego provimento ao recurso.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 28/04/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia recursal instaurada entre
GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA
e
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, especialmente diante da sensibilidade do quadro clínico narrado e da necessidade de apurar, com a devida cautela, se a negativa de cobertura impugnada se revestiu, ou não, de abusividade apta a autorizar a reforma da decisão agravada.

Após acurado reexame do conjunto documental e da moldura jurídica aplicável, concluo que assiste razão à douta Relatora em seu voto condutor.

A insurgência recursal foi manejada por
GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado ao custeio de múltiplos procedimentos prescritos por seu médico assistente, a saber:
discectomia percutânea
,
descompressão de canal medular
,
infiltração foraminal
,
punção articular terapêutica
e
bloqueio de nervo periférico (PENG Block bilateral)
. A agravante sustenta quadro doloroso intenso, refratariedade a tratamentos conservadores, risco de piora neurológica e concomitância de tratamento oncológico, defendendo a prevalência da indicação do médico assistente.

Nada obstante a seriedade do estado clínico afirmado, o ponto nuclear da controvérsia não reside, pura e simplesmente, na existência de prescrição médica favorável à realização dos procedimentos, mas, sim, em saber se,
em sede de cognição sumária
, estão presentes elementos suficientemente robustos para desconstituir a conclusão técnica produzida segundo o rito regulatório próprio da saúde suplementar.

E, aqui, avulta dado decisivo:
em razão do impasse técnico-assistencial estabelecido entre a indicação do médico da agravante e a auditoria médica da operadora, foi instaurada junta médica, composta pelo médico da agravante, pelo médico da agravada e por um terceiro profissional, na condição de desempatador, exatamente como determina a regulamentação da ANS
. Tal circunstância, longe de revelar arbitrariedade da operadora, evidencia, ao menos em juízo perfunctório, a observância do procedimento normativamente previsto para dirimir divergências dessa natureza.

Com efeito, a
Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS
disciplina a junta médica ou odontológica justamente para os casos de divergência técnico-assistencial, prevendo estrutura trilateral composta pelo profissional assistente, pelo profissional da operadora e pelo terceiro desempatador. O ato normativo estabelece, de maneira expressa, que o parecer do desempatador deve ser acatado para fins de cobertura.

Nesse particular, convém realçar que a hipótese dos autos não retrata negativa genérica, vazia ou infundada de cobertura. Ao revés, o que se extrai do acervo processual é que apenas alguns procedimentos e os materiais a eles inerentes foram negados, e não a integralidade da assistência postulada. Mais do que isso: a recusa parcial veio acompanhada de fundamentação técnica específica, lançada pelo profissional desempatador, com apoio em critérios médico-assistenciais, literatura técnica e evidência científica, tal como consignado no voto da eminente Relatora.

Esse aspecto merece sublinhado. Não se está diante de simples oposição administrativa da operadora ao tratamento reputado mais adequado pelo médico assistente da beneficiária. O que houve, segundo os elementos constantes dos autos, foi a instauração do mecanismo regulatório vocacionado precisamente à solução do dissenso, culminando em parecer conclusivo do terceiro profissional. Em tal cenário, a intervenção judicial em sede liminar reclama redobrado comedimento, sobretudo porque o agravo versa sobre tutela provisória, cujo deferimento pressupõe demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Transcrevo o dispositivo legal pertinente:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

No caso concreto, tenho que o requisito da probabilidade do direito, ao menos neste momento processual, não se apresenta com a densidade necessária para autorizar a reforma da decisão agravada. Isso porque a tese da agravante — embora juridicamente respeitável e humanamente sensível — encontra óbice, nesta fase inaugural, no fato de que a controvérsia técnica foi submetida ao rito próprio da ANS, tendo havido parecer do médico desempatador desfavorável apenas a determinados procedimentos e materiais, tudo de forma motivada.

Também não se pode perder de vista que a disciplina legal dos planos privados de assistência à saúde contempla cobertura obrigatória em hipóteses legalmente definidas de urgência e emergência. A propósito, dispõe o art. 35-C da Lei nº 9.656/1998:

“
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;
III - de planejamento familiar.”

A leitura do referido dispositivo revela que a subsunção do caso concreto às hipóteses legais exige apreciação técnica cuidadosa. E justamente por isso a regulamentação setorial instituiu a junta médica como mecanismo de composição qualificada da divergência. Não cabe ao Judiciário, em cognição rarefeita e sem instrução exauriente, substituir-se automaticamente ao juízo técnico regularmente formado, salvo quando evidenciada manifesta ilegalidade, teratologia, ausência de motivação ou inobservância do procedimento normativo — circunstâncias que, neste momento, não se mostram suficientemente demonstradas.

A meu sentir, este é o ponto de inflexão da controvérsia: a agravante não se insurge contra uma negativa administrativa imotivada, mas contra uma conclusão técnica produzida após a formação da junta médica regulamentar. E, repita-se, foi precisamente em razão do impasse entre os profissionais envolvidos que se instituiu a junta composta pelo médico da agravante, pelo médico da agravada e por terceiro profissional desempatador, em exata conformidade com a disciplina da ANS.

Ainda que se reconheça a relevância da palavra do médico assistente, não se pode afirmar, de plano e em abstrato, sua prevalência automática sobre o parecer técnico conclusivo oriundo do procedimento regulatório especificamente desenhado para resolver esse tipo de dissenso. A prevalência irrestrita de uma única manifestação médica, em hipóteses como a presente, esvaziaria a própria finalidade normativa da junta médica e tornaria inócua a regulação administrativa do setor.

Ademais, a conclusão alcançada no voto da Relatora preserva, com equilíbrio, a necessária distinção entre: (i) a tutela judicial de situações efetivamente abusivas; e
(ii) a indevida substituição judicial, em caráter liminar, de juízo técnico regularmente constituído.

Também reputo relevante o fundamento atinente ao periculum in mora inverso. A concessão da medida recursal, para impor o custeio imediato de procedimentos de elevada complexidade e custo, não obstante a existência de parecer técnico desempatador em sentido contrário quanto a parte deles, poderia acarretar efeitos práticos de difícil reversão, especialmente se, ao final da instrução probatória, vier a ser confirmada a regularidade da conduta da operadora. O § 3º do art. 300 do CPC, acima transcrito, recomenda prudência justamente nesses contextos.

Frise-se, por oportuno, que o indeferimento da tutela de urgência não importa juízo definitivo de improcedência da pretensão deduzida por GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA em face de UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Significa, apenas, que os elementos atualmente constantes dos autos não autorizam, em sede de agravo de instrumento, a superação da decisão de primeiro grau, a qual poderá ser reavaliada à luz da instrução mais aprofundada a ser desenvolvida na origem.

De igual modo, acompanho a conclusão da eminente Relatora no tocante ao prejuízo do agravo interno, uma vez que, estando o agravo de instrumento maduro para julgamento colegiado, a deliberação do órgão fracionário substitui o pronunciamento monocrático anteriormente impugnado.

Diante de todo o exposto, pedindo vênia àqueles que possam entender de modo diverso, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora, para:

a)

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA
; e

b)
julgar
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos já propostos.

É como voto.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020057-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO
: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Cível de Vitória/ES
, nos autos da
ação de obrigação de fazer
, ajuizada por
recorrente
em face de
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar o custeio de múltiplos procedimentos médicos prescritos por seu médico assistente.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Em suas razões, a agravante sustenta ser portadora de enfermidade degenerativa grave da coluna, associada a quadro oncológico em tratamento, apresentando dores crônicas intensas e risco de deterioração neurológica irreversível. Afirma que necessita com urgência da realização de procedimentos cirúrgicos específicos (Discectomia percutânea, Descompressão de canal medular, Infiltração foraminal, Punção articular e Bloqueio de nervo periférico), todos devidamente prescritos por seu médico assistente. Aponta que a negativa da operadora de saúde, com base em parecer da junta médica, é abusiva, pois viola o entendimento jurisprudencial consolidado de que cabe ao médico assistente a definição da terapêutica adequada. Assevera que não se exige risco iminente de morte para a caracterização da urgência, bastando o risco de dano grave ou irreparável, como no presente caso. Sustenta ainda que eventual inadimplemento contratual não autoriza a negativa de cobertura, sobretudo por ausência de notificação prévia, conforme previsto na Lei nº 9.656/98. Requer, assim, a concessão da tutela recursal com base nos requisitos do art. 1.019, I, do CPC.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela pleiteada.

Conforme delineado nos autos, a recorrente é beneficiária de plano de saúde contratado junto à parte agravada e ajuizou a demanda originária alegando ser portadora de discopatia degenerativa, com quadro de dor crônica classificada em intensidade 9, em escala de 0 a 10, refratária aos tratamentos conservadores anteriormente empregados, tais como farmacoterapia, fisioterapia e acupuntura.

Dessa forma, a recorrente ajuizou a ação originária com o objetivo de compelir a operadora de saúde agravada a autorizar e custear a realização de múltiplos procedimentos cirúrgicos expressamente indicados por seu médico assistente, dentre os quais se destacam: discectomia percutânea nos níveis L3-L4 e L4-L5; descompressão de canal medular; infiltração foraminal na coluna vertebral nos segmentos L1 a S1 e C2 a C7; punção articular terapêutica em quadril bilateral; e bloqueio de nervo periférico (PENG Block bilateral). Entretanto, referidos procedimentos foram indeferidos pela operadora de saúde, com fundamento em parecer técnico emitido por junta médica vinculada à própria operadora.

Conforme salientado na ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos da Resolução Normativa nº 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), diante de divergência técnico-assistencial quanto à indicação de determinado procedimento, admite-se a instauração de procedimento de Junta Médica, composta por três profissionais: o médico assistente do beneficiário, o médico indicado pela operadora de saúde e um terceiro profissional, neutro, denominado desempatador. Caberá a este último a emissão do parecer técnico conclusivo, o qual deverá ser acatado para fins de definição quanto à cobertura do procedimento pleiteado.

Na hipótese em apreço, observo que a Operadora de Saúde agravada apresentou negativa fundamentada para alguns dos procedimentos e materiais postulados pelo médico que assiste à Agravante e na ocasião informou-lhes que em função desta discordância seria necessário a realização de uma Junta Médica para decidir sobre o seu caso. Foi ainda esclarecido que o médico da recorrente foi informado acerca da divergência e deveria indicar, dentre as opções apresentadas, o profissional para opinar sobre o caso, que atuaria como desempatador.

Verifica-se que, posteriormente, foi juntado aos autos o parecer técnico elaborado pela Junta Médica desempatadora indicada pela operadora de saúde agravada, o qual apresentou fundamentação circunstanciada para a negativa da cobertura dos procedimentos pleiteados, amparando-se em critérios técnico-assistenciais específicos, com base em literatura médica e evidência científica. Nessas condições, à luz da cognição sumária própria da fase processual em que se encontra a demanda originária, não se evidenciam, de forma suficiente, os pressupostos legais exigidos para o deferimento da liminar pleiteada pela autora na origem, nos termos do art. 300 do CPC.

Portanto, embora não se desconsidere a condição pessoal da parte agravante, pessoa idosa que afirma estar em tratamento oncológico, entende-se que, ao menos no atual estágio processual e sob a ótica da cognição sumária que rege a apreciação da tutela provisória, não se encontram presentes os requisitos legais a justificar a reforma da decisão agravada.

Ressalte-se, ademais, o risco de configuração de
periculum in mora
inverso, caso deferida a medida liminar e, ao final, sobrevindo a improcedência do pedido, situação que poderá implicar em consequências irreversíveis para a parte adversa, notadamente em razão do custeio de procedimento de elevado custo e complexidade.

Ante o exposto, com arrimo na fundamentação apresentada, nego provimento ao recurso.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020057-81.2025.8.08.0000

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DE VISTA

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia recursal instaurada entre
GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA
e
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, especialmente diante da sensibilidade do quadro clínico narrado e da necessidade de apurar, com a devida cautela, se a negativa de cobertura impugnada se revestiu, ou não, de abusividade apta a autorizar a reforma da decisão agravada.

Após acurado reexame do conjunto documental e da moldura jurídica aplicável, concluo que assiste razão à douta Relatora em seu voto condutor.

A insurgência recursal foi manejada por
GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado ao custeio de múltiplos procedimentos prescritos por seu médico assistente, a saber:
discectomia percutânea
,
descompressão de canal medular
,
infiltração foraminal
,
punção articular terapêutica
e
bloqueio de nervo periférico (PENG Block bilateral)
. A agravante sustenta quadro doloroso intenso, refratariedade a tratamentos conservadores, risco de piora neurológica e concomitância de tratamento oncológico, defendendo a prevalência da indicação do médico assistente.

Nada obstante a seriedade do estado clínico afirmado, o ponto nuclear da controvérsia não reside, pura e simplesmente, na existência de prescrição médica favorável à realização dos procedimentos, mas, sim, em saber se,
em sede de cognição sumária
, estão presentes elementos suficientemente robustos para desconstituir a conclusão técnica produzida segundo o rito regulatório próprio da saúde suplementar.

E, aqui, avulta dado decisivo:
em razão do impasse técnico-assistencial estabelecido entre a indicação do médico da agravante e a auditoria médica da operadora, foi instaurada junta médica, composta pelo médico da agravante, pelo médico da agravada e por um terceiro profissional, na condição de desempatador, exatamente como determina a regulamentação da ANS
. Tal circunstância, longe de revelar arbitrariedade da operadora, evidencia, ao menos em juízo perfunctório, a observância do procedimento normativamente previsto para dirimir divergências dessa natureza.

Com efeito, a
Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS
disciplina a junta médica ou odontológica justamente para os casos de divergência técnico-assistencial, prevendo estrutura trilateral composta pelo profissional assistente, pelo profissional da operadora e pelo terceiro desempatador. O ato normativo estabelece, de maneira expressa, que o parecer do desempatador deve ser acatado para fins de cobertura.

Nesse particular, convém realçar que a hipótese dos autos não retrata negativa genérica, vazia ou infundada de cobertura. Ao revés, o que se extrai do acervo processual é que apenas alguns procedimentos e os materiais a eles inerentes foram negados, e não a integralidade da assistência postulada. Mais do que isso: a recusa parcial veio acompanhada de fundamentação técnica específica, lançada pelo profissional desempatador, com apoio em critérios médico-assistenciais, literatura técnica e evidência científica, tal como consignado no voto da eminente Relatora.

Esse aspecto merece sublinhado. Não se está diante de simples oposição administrativa da operadora ao tratamento reputado mais adequado pelo médico assistente da beneficiária. O que houve, segundo os elementos constantes dos autos, foi a instauração do mecanismo regulatório vocacionado precisamente à solução do dissenso, culminando em parecer conclusivo do terceiro profissional. Em tal cenário, a intervenção judicial em sede liminar reclama redobrado comedimento, sobretudo porque o agravo versa sobre tutela provisória, cujo deferimento pressupõe demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Transcrevo o dispositivo legal pertinente:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

No caso concreto, tenho que o requisito da probabilidade do direito, ao menos neste momento processual, não se apresenta com a densidade necessária para autorizar a reforma da decisão agravada. Isso porque a tese da agravante — embora juridicamente respeitável e humanamente sensível — encontra óbice, nesta fase inaugural, no fato de que a controvérsia técnica foi submetida ao rito próprio da ANS, tendo havido parecer do médico desempatador desfavorável apenas a determinados procedimentos e materiais, tudo de forma motivada.

Também não se pode perder de vista que a disciplina legal dos planos privados de assistência à saúde contempla cobertura obrigatória em hipóteses legalmente definidas de urgência e emergência. A propósito, dispõe o art. 35-C da Lei nº 9.656/1998:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;
III - de planejamento familiar.”

A leitura do referido dispositivo revela que a subsunção do caso concreto às hipóteses legais exige apreciação técnica cuidadosa. E justamente por isso a regulamentação setorial instituiu a junta médica como mecanismo de composição qualificada da divergência. Não cabe ao Judiciário, em cognição rarefeita e sem instrução exauriente, substituir-se automaticamente ao juízo técnico regularmente formado, salvo quando evidenciada manifesta ilegalidade, teratologia, ausência de motivação ou inobservância do procedimento normativo — circunstâncias que, neste momento, não se mostram suficientemente demonstradas.

A meu sentir, este é o ponto de inflexão da controvérsia: a agravante não se insurge contra uma negativa administrativa imotivada, mas contra uma conclusão técnica produzida após a formação da junta médica regulamentar. E, repita-se, foi precisamente em razão do impasse entre os profissionais envolvidos que se instituiu a junta composta pelo médico da agravante, pelo médico da agravada e por terceiro profissional desempatador, em exata conformidade com a disciplina da ANS.

Ainda que se reconheça a relevância da palavra do médico assistente, não se pode afirmar, de plano e em abstrato, sua prevalência automática sobre o parecer técnico conclusivo oriundo do procedimento regulatório especificamente desenhado para resolver esse tipo de dissenso. A prevalência irrestrita de uma única manifestação médica, em hipóteses como a presente, esvaziaria a própria finalidade normativa da junta médica e tornaria inócua a regulação administrativa do setor.

Ademais, a conclusão alcançada no voto da Relatora preserva, com equilíbrio, a necessária distinção entre: (i) a tutela judicial de situações efetivamente abusivas; e
(ii) a indevida substituição judicial, em caráter liminar, de juízo técnico regularmente constituído.

Também reputo relevante o fundamento atinente ao periculum in mora inverso. A concessão da medida recursal, para impor o custeio imediato de procedimentos de elevada complexidade e custo, não obstante a existência de parecer técnico desempatador em sentido contrário quanto a parte deles, poderia acarretar efeitos práticos de difícil reversão, especialmente se, ao final da instrução probatória, vier a ser confirmada a regularidade da conduta da operadora. O § 3º do art. 300 do CPC, acima transcrito, recomenda prudência justamente nesses contextos.

Frise-se, por oportuno, que o indeferimento da tutela de urgência não importa juízo definitivo de improcedência da pretensão deduzida por GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA em face de UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Significa, apenas, que os elementos atualmente constantes dos autos não autorizam, em sede de agravo de instrumento, a superação da decisão de primeiro grau, a qual poderá ser reavaliada à luz da instrução mais aprofundada a ser desenvolvida na origem.

De igual modo, acompanho a conclusão da eminente Relatora no tocante ao prejuízo do agravo interno, uma vez que, estando o agravo de instrumento maduro para julgamento colegiado, a deliberação do órgão fracionário substitui o pronunciamento monocrático anteriormente impugnado.

Diante de todo o exposto, pedindo vênia àqueles que possam entender de modo diverso, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora, para:

a)

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA
; e

b)
julgar
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos já propostos.

É como voto.